Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Processo : 0709372-28.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação sobre a tempestividade recursal, considerando que, segundo o sistema PJe, a parte registrou ciência da decisão agravada em 03/03/2021. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator